Tribunal: TJBA
Processo: 0512467-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512467-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. TETO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E E PELA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor público, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal à conversão em pecúnia de cinco meses e um dia de licença-prêmio não usufruída, com correção monetária pelo IPCA-E, juros da caderneta de poupança e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O ente público, em suas razões recursais, pleiteia: (i) exclusão de verbas de natureza eventual e indenizatória da base de cálculo; (ii) ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos; (iii) observância do teto constitucional; (iv) aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021; e (v) adiamento da fixação dos honorários para a fase de liquidação.

3. Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos à instância superior e distribuídos a esta relatoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é devida a exclusão de parcelas eventuais ou indenizatórias da base de cálculo da indenização por licença-prêmio; (ii) saber se é possível a compensação de valores já pagos administrativamente; (iii) saber se deve ser observada a limitação imposta pelo teto remuneratório constitucional; (iv) saber se a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização e juros a partir da EC nº 113/2021; e (v) saber se a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por licença prêmio não usufruída deve considerar apenas as verbas permanentes, excluindo-se aquelas de caráter eventual ou indenizatório, nos termos do art. 61, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94.

6. A ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos a título da mesma verba é pertinente e visa evitar enriquecimento sem causa, devendo o Estado demonstrar tais pagamentos na fase de liquidação, conforme o art. 373, II, do CPC.

7. Conforme fixado no Tema 975 do STF, o teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização de licença-prêmio, tese que possui efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

8. A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, introduziu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com efeitos a partir de 09/12/2021. Dessa forma, a atualização do débito deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e a SELIC a partir de então.

9. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública é parte e a sentença for ilíquida, a fixação dos honorários deve ser diferida para a fase de liquidação, entendimento reafirmado pelo STJ: “A ausência [...] impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado” (REsp 1878908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/02/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para: (i) determinar a exclusão da base de cálculo da indenização das parcelas de natureza eventual ou indenizatória; (ii) determinar a compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a serem comprovados pelo Estado na fase de liquidação; (iii) determinar a observância do teto remuneratório constitucional; (iv) aplicar a Taxa SELIC como índice único de atualização a partir de 09/12/2021, mantendo-se os critérios anteriores até essa data; e (v) afastar a fixação imediata dos honorários, postergando-a para a fase de liquidação.

Tese de julgamento: A indenização por licença-prêmio não usufruída deve considerar apenas parcelas de natureza permanente, sujeita ao teto constitucional, podendo ser compensada por valores já pagos administrativamente e atualizada pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente pela Taxa SELIC. Honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação se a sentença for ilíquida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512467-09.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .